Tribunal: TJMT
Processo: 0008576-68.2015.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008576-68.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), M J G DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 02.385.212/0001-60 (APELADO), MARIA JANETE GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 879.146.621-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS DEFESA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença que homologou a desistência da execução fiscal e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com fundamento no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se a desistência da execução fiscal, fundamentada na Lei Estadual n. 10.496/2017, após a apresentação de defesa pelo executado, afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa, impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, conforme artigo 90 do CPC e Súmula 414 do STJ.

4.
A parte executada foi devidamente citada e apresentou defesa, por meio de exceção de
pré
-executividade, antes da desistência do feito pela Fazenda Pública, o que torna devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"
A desistência da execução fiscal, ocorrida após a citação e a apresentação de defesa pelo executado, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
"

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, §3º, e 90; STJ, Súmula 414.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 0001221-58.2013.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.7.2024; TJMT, N.U 0014184-47.2015.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0008576-68.2015.8.11.0003 ajuizada em face de
M J G DE OLIVEIRA - ME e MARIA JANETE GONCALVES DE OLIVEIRA
,
homologou o pedido de desistência da ação formulado pela Fazenda Pública e condenou a Fazenda
Pública
ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, observando o escalonamento previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante a inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que a Lei Estadual n. 10.496/2017 dispensaria a verba honorária nos processos extintos com fundamento na referida lei, pugnando ainda pela aplicação do princípio da causalidade em seu favor.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 293755943, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que
homologou o pedido de desistência da ação formulado pela Fazenda Pública e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, observando o escalonamento previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta a inaplicabilidade da condenação em honorários, ante a desistência da ação pelo autor com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa, decorrente de ICMS.

O executado, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou exceção de
pré
-executividade, que foi parcialmente acolhida, e o processo prosseguiu com a observância dos procedimentos formais.

Posteriormente, por meio de petição, a Fazenda Pública requereu a desistência do feito executivo, por ser de valor inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, nos termos dos artigos 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017.

Daí decorrente, homologou-se o pedido de desistência, com a extinção do feito, condenando-se, contudo, o ente público ao pagamento de verba honorária.

É sabido que sobrevindo a extinção da ação executiva a pedido do exequente, em razão da desistência do feito, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 90 do Código de Processo Civil. Vejamos:

"Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu."

Nesse contexto, insta salientar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme expresso na Súmula n. 414, que estabelece:

"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência."

Sob esse prisma, denota-se dos autos que a parte executada foi citada, apresentou defesa —
exceção de
pré
-executividade
— nos autos, bem como se manifestou em outras oportunidades, intentado defender seus interesses.

Logo, considerando que a desistência ocorreu após a citação e a apresentação de defesa pelo executado, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“[...]
1. Na hipótese de desistência da ação é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.
2. Arbitramento dos honorários advocatícios conforme o § 3º, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa. 3. Recurso desprovido
.”

(TJMT, apelação cível n. 0001221-58.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09.7.2024,
Publicado
no
DJe
em 18.7.2024).
[sem destaque no original].

“[...]

Cabível é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.
O arbitramento dos honorários advocatícios devidos deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3º inciso II do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa
.” (TJMT, apelação cível n. 0014184-47.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14.8.2024,
Publicado
no
DJe
em 22.8.2024).
[sem destaque no original].

Por outro lado, incabível a redução pela metade da verba honorária, nos moldes do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, diante da ausência de reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública, visto que a desistência ocorreu com fundamento nos artigos 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, que facultam à Administração a desistência de execução fiscal de valor inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, não se tratando de reconhecimento de procedência da defesa apresentada.

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025